Tribunal: TJES
Processo: 5020451-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020451-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MERIVONE FONSECA PIOL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA
A REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA
APÓS CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º, DO CPC
.
REDUÇÃO PELA METADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que extingui a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito, e condenou o apelante em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer o critério de fixação dos honorários no caso de extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, por cancelamento da CDA, mesmo após a citação e apresentação de defesa; (ii) determinar se no caso de requerimento de extinção do feito pela Fazenda Pública é cabível a redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos em que a execução fiscal é extinta a pedido da Fazenda Pública, diante do cancelamento administrativo da CDA, mesmo após a citação e apresentação de defesa, a fixação dos honorários deve observar a regra do art. 85, §8º, do CPC, por critério de equidade, conforme orientação consolidada do STJ, afastando-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.076/STJ.

4. Cancelada administrativamente a CDA no curso da execução fiscal, e havendo pedido de extinção do feito pela Fazenda Pública, cabível o fator de redução dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, §4º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses de extinção da execução fiscal pelo cancelamento da CDA, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2.
Havendo pedido de extinção do feito pela Fazenda Pública, aplica-se a regra do art. 90, § 4º, do CPC, com redução da verba honorária pela metade.

_________

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 90, § 4º; art. 924, III
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema nº 1.076/STJ;
EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025; AgInt no AREsp n. 2.873.914/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025; AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; TJES, 5000341-21.2021.8.08.0061, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/02/2026; TJES, 5020765-94.2023.8.08.0035, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/01/2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença do id 15841535 que extingui a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito, e condenou o apelante em honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese, que os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa, com aplicação da regra do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo-os pela metade.

Pois bem.

Do cotejo dos autos infere-se que houve a extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, a requerimento da Fazenda Pública, após efetivada a citação do devedor e apresentada exceção de pré-executividade.

Em tais casos, mesmo após efetivada a citação e apresentada defesa, o STJ possui remansosa jurisprudência no sentido de ser possível o arbitramento da verba honorária por equidade, por se tratar de situação excepcional que refoge à abrangência do Tema nº 1.076/STJ, senão vejamos o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou do § 8º do art. 85 do CPC (por equidade).

2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

(i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

(ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas no REsp n. 1.906.623/SP, s
endo possível, na espécie, a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu expressamente da execução fiscal, promovendo o cancelamento administrativo da CDA
.

4.
O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes
.

5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência. Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)

Em seu voto, o eminente Ministro relator justifica a excepcionalidade com base no fato de que “
diante dessa desistência por parte do ente público, o trabalho do advogado da parte contrária não foi decisivo para o sucesso da demanda, não cabendo impor ônus excessivo à Fazenda, sob pena de esvaziamento do disposto no art. 26 da LEF
”.

Do mesmo entendimento compartilha essa Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Execução Fiscal com base no art. 924, III, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 832.172,59. O ente público pleiteia a reforma da decisão para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos honorários com base na equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa; (ii) estabelecer o critério de fixação dos honorários — percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A isenção de ônus prevista no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando o cancelamento da CDA e a consequente desistência da execução ocorrem após a citação válida e a apresentação de defesa, pois, nessa hipótese, já se instaurou relação processual e houve resistência à pretensão executiva.

2. O princípio da causalidade impõe ao exequente o dever de suportar os ônus da sucumbência quando sua atuação enseja a propositura de execução indevida, especialmente quando a dívida já estava quitada antes da inscrição em dívida ativa.

3.
A fixação dos honorários deve observar a regra do art. 85, § 8º, do CPC, por critério de equidade, conforme orientação consolidada do STJ, afastando-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.076/STJ, dada a natureza especial da Lei de Execução Fiscal
.

4. A fixação equitativa, considerando a simplicidade da demanda e a atuação restrita à exceção de pré-executividade, deve assegurar remuneração justa ao patrono sem acarretar enriquecimento sem causa, sendo razoável o arbitramento em R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5000341-21.2021.8.08.0061, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/02/2026)

Nessa esteira, razão assiste ao ente público, sendo imperiosa a reforma da sentença para fixar a verba honorária por apreciação equitativa.

Logo, diante dos requisitos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, considerando que o labor do causídico se deu em sede de exceção de pré-executividade, que não demanda dilação probatória, ausente grande complexidade fática ou jurídica, e diante do tempo exigido para o serviço e a natureza da causa, entende-se razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que remunera de maneira digna o patrono do Apelado sem gerar enriquecimento ilícito às custas do erário.

No que tange a redução dos honorários pela metade, o STJ possui entendimento consolidado sobre a possibilidade de aplicação da regra do art. 90, §4
o
, do CPC, quando o cancelamento da CDA se dá de forma administrativa, pela Fazenda Pública:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO CONCRETA AO ÓBICE DA SÚMULA N.7/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. ART. 90, § 4.º, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]. 3. A Recorrente foi até mesmo beneficiada com a fixação dos honorários em percentual do valor da causa, a despeito da aplicação conjunta do art. art. 90, §4.º, do Código de Processo Civil. É que, a rigor, tendo em vista a conjuntura destes autos (extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA), seria cabível o arbitramento da verba honorária por equidade, consoante remansosa jurisprudência desta Corte, o que poderia resultar, até mesmo, em valor inferior àquele fixado pelas instâncias ordinárias.

4. Esta Casa não aplica interpretação tão restritiva ao referido dispositivo como aquela sustentada pela Recorrente. Em verdade, confere-se exegese teleológica ao art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil, sem limitar sua aplicação única e exclusivamente em benefício do Réu. Não por acaso, há diversos julgados reconhecendo a possibilidade de redução da verba honorária pela metade nas hipóteses em que o Exequente concorda com a tese veiculada em exceção de pré-executividade ou embargos à execução e postula a extinção da execução.

5. Se a redução da verba honorária é possível nos casos de concordância da Exequente com a defesa apresentada em exceção de pré-executividade, com maior razão deve-se garantir essa possibilidade no caso em que a Fazenda Pública Exequente peticiona nos autos requerendo a extinção da execução, mesmo depois de beneficiada com sentença de improcedência do pedido veiculado em embargos à ex ecução. Não se pode olvidar, ademais, que, na ação de embargos à execução, também houve a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, após a reforma da sentença no julgamento da apelação.

6. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do Agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.873.914/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. [...].
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de pré-executividade, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma. Precedentes: AgInt no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 28/3/2022.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)

Igualmente, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra o Espólio de Carlos Alladyr de Oliveira Larica, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante requereu a reforma parcial da sentença, sustentando a inaplicabilidade da verba sucumbencial, com fundamento no princípio da causalidade, sob o argumento de que a omissão da parte executada em atualizar o cadastro teria motivado a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta com base em exceção de pré-executividade acolhida; e (II) determinar se, no caso de reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, é cabível a redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. [...]. 4.
O mesmo tribunal também entende que, havendo o reconhecimento da procedência da exceção e pedido imediato de extinção do feito pela parte exequente, aplica-se a regra do art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade
.

5. O princípio da causalidade não afasta a condenação em honorários, especialmente quando a Fazenda Pública reconhece a procedência da tese da parte contrária e não demonstra de forma inequívoca que a conduta do executado deu causa à propositura indevida da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso parcialmente provido. (TJES,
5020765-94.2023.8.08.00
35,
relator Des.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
,
4ª Câmara Cível,
Julg:
20/01/2026
)

Impõe-se, pois, a redução dos honorários pela metade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença objurgada, para, afastando a aplicação do art. 85, §3º, inciso II, do CPC, fixar os honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzindo-os pela metade na forma do art. 90, §4
o
, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)